Tribunal: STF
Processo: ARE 1564028
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB) - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESCINDIBILIDADE DE TESTE EM APARELHO ETILÔMETRO OU EXAME DE SANGUE - COMPROVAÇAO POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - DESCABIMENTO SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - AUSÊNCIA DOS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 1. A LEI N 12.760/2012 ALTEROU O ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DE MOLDE A POSSIBILITAR A COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ POR MEIOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O EXAME ETILOMÉTRICO, OU SEJA, ATRAVÉS DE SINAIS QUE INDIQUEM, NA FORMA DISCIPLINADA PELO CONTRAN (RESOLUÇÃO N 432/13), ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA, A SABER, EXAME CLÍNICO, PERÍCIA, VÍDEO, PROVA TESTEMUNHAI OU OUTROS MEIOS DE PROVA EM DIREITO ADMITIDOS. 2. A ABSOLVIÇÃO DEVE SER AFASTADA, VISTO QUE COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME PREVISTO NO ART. 306 DA LEI 9.503/97, ATRAVÉS DAS PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS. 3. A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, PREVISTA NO ART. 61, INCISO I, DO CP, DEVE SER RECONHECIDA QUANDO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO EM DATA ANTERIOR AOS FATOS EM APURAÇÃO E QUANDO, ENTRE A DATA DE EXTINÇÃO DA PENA E DA INFRAÇÃO EM ANÁLISE, NÃO TENHA TRANSCORRIDO PERÍODO SUPERIOR A 05 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 63 E 64, AMBOS DO CP. 4. A CONCESSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, EXIGE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. 5. A ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE DO APELANTE, QUE PUGNA PELA ISENÇÃO DE CUSTAS, DEVE SER FEITA NO JUÍZO DE EXECUÇÃO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O delito previsto no art. 306 da Lei 9.503/97 possui natureza de crime de perigo abstrato, sendo prescindível o resultado naturalístico, bastando, para a consumação, que o agente conduza veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Ressalta-se que a palavra dos Policiais, informando os sinais de embriaguez do Apelante, é dotada de fé pública, merecendo credibilidade em razão da condição de agentes públicos, que ocupam na Administração Pública. Dessa forma, no caso, o conjunto probatório oral e documental demonstra que o Apelante, no dia dos fatos, em tese, conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão do suposto uso de bebida alcoólica, conduta que se amolda ao tipo penal previsto no art. 306 da Lei 9.503/97. Pontua-se, ademais, que o Apelante deixou de trazer elementos testemunhais que pudessem desconstituir as provas produzidas. Por tais fundamentos, a manutenção da condenação é medida de rigor, afastando-se a pretensão Absolutória.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente